Tribunal: CARF
Processo: 18186.729395/2016-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF no 46.
O contribuinte deve cumprir a obrigação acessória de entregar a GFIP no prazo legal sob pena de aplicação da multa prevista na legislação.
Nos termos da Súmula CARF no 46, o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. MOROSIDADE DO ÓRGÃO PARA EFETUAR O LANÇAMENTO. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO DE INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA
Incabível a alegação de morosidade do órgão competente para efetuar o lançamento da multa por atraso na entrega da GFIP. O prazo para que o Fisco proceda ao lançamento é de 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte ao da data prevista para a entrega da GFIP (inteligência do art. 173, I, do CTN). É valido o lançamento efetuado com observância desse prazo.
A multa por atraso na entrega da GFIP passou a existir no ordenamento jurídico a partir da introdução do art. 32-A na Lei no 8.212/91, pela lei 11.941/09. O dispositivo não sofreu alteração, de forma que o critério para sua aplicação é único desde a edição da lei.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF no 2. CONFISCO.
Não há que se falar em confisco quando a multa for aplicada em conformidade com a legislação. O principio da vedação ao confisco é endereçado ao legislador e não ao aplicador da lei, que a ela deve obediência.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no 49.
Nos termos da Súmula CARF no 49, o instituto da denúncia espontânea não alcança a prática de ato puramente formal do contribuinte, consistente na entrega, com atraso, da GFIP.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. REDUÇÃO. MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.
As reduções de multa previstas no art. 38-B da Lei Complementar no 123/2006 somente se aplicam caso seja efetuado o pagamento da multa no prazo de trinta das após a notificação, conforme disciplina o inciso II do parágrafo único do mesmo dispositivo legal.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP X PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INDEPENDÊNCIA.
O pagamento da obrigação principal não afasta a aplicação da multa por atraso na entrega da GFIP.

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.729395/2016-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.329 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2020
Recorrente
LFK CONSULTING - CONSULTORIA EM SISTEMAS DE
INFORMATICA S/S. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
DESNECESSIDADE.
SÚMULA CARF no 46.
O contribuinte deve cumprir a obrigação acessória de entregar a GFIP no prazo
legal sob pena de aplicação da multa prevista na legislação.
Nos termos da Súmula CARF no 46, o lançamento de ofício pode ser realizado
sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. MOROSIDADE DO
ÓRGÃO PARA EFETUAR O LANÇAMENTO. ALTERAÇÃO DO
CRITÉRIO JURÍDICO DE INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA
Incabível a alegação de morosidade do órgão competente para efetuar o
lançamento da multa por atraso na entrega da GFIP. O prazo para que o Fisco
proceda ao lançamento é de 5 anos contados do primeiro dia do exercício
seguinte ao da data prevista para a entrega da GFIP (inteligência do art. 173, I,
do CTN). É valido o lançamento efetuado com observância desse prazo.
A multa por atraso na entrega da GFIP passou a existir no ordenamento
jurídico a partir da introdução do art. 32-A na Lei no 8.212/91, pela lei
11.941/09. O dispositivo não sofreu alteração, de forma que o critério para sua
aplicação é único desde a edição da lei.
MULTA
POR
ATRASO
NA
ENTREGA
DA
GFIP.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF no
2. CONFISCO.
Não há que se falar em confisco quando a multa for aplicada em conformidade
com a legislação. O principio da vedação ao confisco é endereçado ao
legislador e não ao aplicador da lei, que a ela deve obediência.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no 49.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.729395/2016-36
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.329 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.729395/2016-36

Nos termos da Súmula CARF no 49, o instituto da denúncia espontânea não
alcança a prática de ato puramente formal do contribuinte, consistente na
entrega, com atraso, da GFIP.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. REDUÇÃO.
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.
As reduções de multa previstas no art. 38-B da Lei Complementar no 123/2006
somente se aplicam caso seja efetuado o pagamento da multa no prazo de trinta
das após a notificação, conforme disciplina o inciso II do parágrafo único do
mesmo dispositivo legal.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP X PAGAMENTO DA
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INDEPENDÊNCIA.
O pagamento da obrigação principal não afasta a aplicação da multa por atraso
na entrega da GFIP.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13889.720291/2017-14,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 2003-001.327, de 14 de abril de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de lançamento para exigência de multas por atraso na entrega da Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP). Cientificada, a autuado
apresentou impugnação, na qual solicita o cancelamento do crédito tributário lançado, alegando,
em síntese: precedentes judiciais sobre o tema; mudança no critério jurídico; ofensa a princípios
constitucionais por ofensa ao princípio da irretroatividade de penalidades e a configurando
confisco; como obrigação principal já estaria extinta, não caberia a aplicação da penalidade pela
entrega intempestiva da declaração; que houve a denúncia espontânea da infração.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação por considerar que as razões apresentadas não se aplicam ao
lançamento, mantendo o crédito tributário lançado.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.329 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.729395/2016-36

Cientificado da decisão de primeira instância, o recorrente interpôs o presente
recurso voluntário no qual pretende sejam reanalisadas as alegações submetidas à primeira
instância, requerendo ainda, caso não haja decisão pelo cancelamento do débito, seja aplicado o
disposto no art. 38-B da Lei Complementar no 123/2006, que preconiza a redução de penalidades
para as empresas contempladas nos regimes de que trata a norma.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Raimundo Cassio Gonçalves Lima, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2003-001.327, de 14 de abril de 2020, paradigma desta decisão.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão por que dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da ausência de intimação prévia ao lançamento
Alega o recorrente que não foi intimado previamente ao lançamento,
conforme determinaria o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991. Entretanto, o
lançamento foi efetuado com base nas declarações apresentadas pelo
recorrente, de forma que quando do lançamento o Fisco já dispunha dos
elementos suficientes para proceder ao lançamento da infração oriunda
da entrega intempestiva da declaração, o que dispensa a intimação prévia.
Nesse sentido, este Conselho já editou Súmula de caráter vinculante a
todos os que aqui atuam, ou seja:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao
sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes
à
constituição
do
crédito
tributário.
(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, disciplina que o “O
contribuinte que deixar de apresentar a declaração no prazo... será
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.329 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.729395/2016-36

intimado a apresentá-la”. Se o contribuinte já apresentou a declaração,
não cabe intimá-lo a cumprir algo que já fez.
À luz do inciso II do caput do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, a multa
por atraso será aplicada a todos os obrigados que descumprirem a lei em
duas hipóteses: deixar de apresentar a declaração, ou apresentá-la após o
prazo previsto. No presente caso, foi aplicada corretamente a multa de
“...de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre
o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente
pagas, no caso de ... entrega após o prazo”.
O recorrente invoca ainda a aplicação da Súmula 410 do STJ, segundo a
qual “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição
necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação
de fazer ou não fazer”. Entretanto, além de não ter efeito vinculante,
afastar a multa prevista expressamente em diploma legal sob tal
fundamento implicaria declarar a inconstitucionalidade de lei. Nesse
sentido, cabe aqui a aplicação da Súmula CARF no 2, esta sim de
observância obrigatória por todos os membros deste Colegiado, segundo
a qual “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
A fim de subsidiar suas alegações, o recorrente juntou ainda aos autos
jurisprudência dos tribunais. Entretanto, a jurisprudência citada pelo
recorrente não possui efeito vinculante em relação à Administração
Pública Federal, pois somente se aplica entre as partes envolvidas e nos
limites das lides e das questões decididas (inteligência do art. 100, do
CTN c/c art. 506 da Lei o 13.105/2015 – Código de Processo Civil).

Da alteração no critério jurídico de interpretação
O recorrente alega que houve mudança do critério jurídico de
interpretação adotado pela autoridade fiscal quando do lançamento,
invocando o artigo 146 do CTN, considerando a demora para se efetuar o
lançamento.
Não assiste razão ao recorrente. A multa por atraso na entrega da GFIP
passou a existir no ordenamento jurídico a partir da introdução do art. 32-
A na Lei no 8.212, de 1991, inserido pela Medida Provisória no 449, de 3
de dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009. O dispositivo permanece inalterado até o presente momento, de
forma que o critério para aplicação da penalidade é único e o lançamento
observou este único critério, pois foi efetuado com base nos exatos
termos ali previstos.
Também não cabe aqui qualquer juízo quanto à demora na aplicação da
penalidade, sendo incabível, para fins de cancelamento da infração, a
alegação de morosidade do órgão competente para efetuar o lançamento
da multa por atraso na entrega da GFIP, desde que o lançamento tenha
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.329 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.729395/2016-36

sido efetuado com observância do prazo decadencial previsto no art. 173,
I, do CTN, o que aconteceu. Se sua efetivação não se deu antes, não se
pode atribuir tal fato a mudança de entendimento, mas à possibilidade de
gerenciamento e controle administrativos a partir dos recursos humanos e
materiais disponíveis.
Da alegação de inobservância de princípios
constitucionais na aplicação da penalidade
O recorrente alega que a aplicação da penalidade não observou princípios
constitucionais, dentre eles o não confisco. Não assiste razão ao
recorrente. A aplicação da penalidade se deu nos exatos termos da lei,
não cabendo aqui a análise da constitucionalidade de lei tributária,
entendimento inclusive já objeto de Súmula deste Conselho:
Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Os princípios constitucionais devem ser observados pelo legislador no
momento da elaboração da lei. Uma vez positivada a norma, é dever da
autoridade fiscal aplicá-la, sob pena de responsabilidade funcional, pois
desenvolve atividade vinculada e obrigatória. No caso, a multa foi
aplicada em conformidade com a legislação de regência, portanto não há
que se falar em confisco.
Da denúncia espontânea da infração
O recorrente alega a denúncia espontânea da infração, já que entregou as
declarações em atraso, mas espontaneamente.
Não há que se falar aqui em denúncia espontânea da infração, instituto
previsto no art. 138 da Lei no 5.172/66 – Código Tributário Nacional
(CTN), uma vez que quando da apresentação em atraso das GFIP já
houve a consumação da infração, constituindo-se em um fato não
passível de correção pela denúncia espontânea. Esse entendimento está
pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido
de que o 138 do CTN é inaplicável à hipótese de infração de caráter
puramente formal, que seja totalmente desvinculada do cumprimento da
obrigação tributária principal. Cita-se como exemplo o seguinte
julgamento:
TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ENTREGA COM ATRASO
DE DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS DO IMPOSTO DE RENDA.
MULTA. PRECEDENTES.
1. A entidade "denúncia espontânea" não alberga a prática de ato
puramente formal do contribuinte de entregar, com atraso, a Declaração
do Imposto de Renda.
2. As responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer vínculo
direto com a existência do fato gerador do tributo, não estão alcançadas
pelo art. 138, do CTN. Precedentes.
3. Embargos de Divergência acolhidos.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-001.329 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.729395/2016-36

(EREsp: No 246.295/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, julgado em
18/06/2001, DJ 20/08/2001).
A matéria também já foi enfrentada por diversas vezes por este Conselho,
que já editou Súmula de caráter vinculante a respeito, ou seja:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não
alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
(Portaria CARF no 49, de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p.
42)
O recorrente invocou ainda a aplicação do art. 472 da Instrução
Normativa da Receita Federal no 971, de 13 de novembro de 2009, que
prevê que “Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a
lavratura de Auto de Infração para aplicação de penalidade pelo
descumprimento de obrigação acessória.” Entretanto, o parágrafo único
do mesmo dispositivo já esclarece que “Considera-se denúncia
espontânea o procedimento adotado pelo infrator com a finalidade de
regularizar a situação que constitua infração,...” (grifei). Como já
colocado acima, quando da apresentação em atraso da GFIP já houve a
consumação da infração, constituindo-se em um fato não passível de
correção pela denúncia espontânea. Além disso, o art. 476, II, da mesma
instrução Normativa prevê expressa e especificamente a aplicação da
multa no caso de GFIP entregue atraso a partir de 4 de dezembro de
2008. Não pode haver conflito entre dispositivos de um mesmo ato
normativo. Enquanto o art. 472 trata de regra geral, aplicável às situações
em que é possível a caracterização da denúncia espontânea, o art. 476
trata especificamente da multa que se discute no presente processo, à
qual não se aplica tal instituto. Dessa forma, não há como prover o
recurso diante dessa alegação.
Dos outros pedidos/alegações
O recorrente pleiteia, por ser microempresa/empresa de pequeno porte
optante pelo Simples Nacional, a redução da multa em 50% à luz do que
disciplina o art. 38-B da Lei Complementar no 123/06, que assim
estabelece:
Art. 38-B. As multas relativas à falta de prestação ou à incorreção
no cumprimento de obrigações acessórias para com os órgãos e
entidades federais, estaduais, distritais e municipais, quando em
valor fixo ou mínimo, e na ausência de previsão legal de valores
específicos e mais favoráveis para MEI, microempresa ou empresa
de pequeno porte, terão redução de:
I - 90% (noventa por cento) para os MEI;
II - 50% (cinquenta por cento) para as microempresas ou empresas
de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional.
Parágrafo único. As reduções de que tratam os incisos I e II do
caput não se aplicam na
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-001.329 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.729395/2016-36

I - hipótese de fraude, resistência ou embaraço à fiscalização;
II - ausência de pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias
após a notificação
Como se vê pelo inciso I do parágrafo único do dispositivo legal, a
redução somente se aplica caso seja realizado o pagamento da multa no
prazo de 30 dias após a notificação, o que não aconteceu no caso tratado
nos autos, ao qual não se aplica a redução pleiteada.
Por último, o fato de ter havido pagamento do tributo em nada invalida o
lançamento da multa, pois como expressamente assentado no inciso II do
art. 32-A da Lei 8.212/91, a multa aplicada foi “de 2% (dois por cento)
ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das
contribuições informadas, ainda que integralmente pagas... no caso de
entrega após o prazo”.
O cerne da questão é saber se o contribuinte cumpriu o prazo estipulado
pela legislação aplicável, restando incontroverso que não cumpriu. Dessa
forma, não há como prover o recurso.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo o crédito
tributário tal como lançado.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital